Tribunal: TJMT
Processo: 1002549-47.2018.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002549-47.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ADALBERTINA ADOLFO CHAVES - CPF: 284.018.161-49 (APELADO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – NÃO CONHECIMENTO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –– PENSÃO POR MORTE - EX-COMPANHEIRA BENEFICIÁRIA DE ALIMENTOS – DISTINÇÃO DISCRIMINATÓRIA – UNIÃO ESTÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - DIREITO DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Excepcionalmente, não é caso de se conhecer da remessa necessária, pois a soma do montante devido não atinge o limite estabelecido no artigo 496, § 3o, II, do CPC.

2.

Conforme o entendimento do STF, no Tema 498: “
No sistema constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no art. 1.829 do CC/2002”.

3.

Equiparação ao previsto no artigo 45, I,
b
, da Lei Complementar n. 04/90.

4.

Recurso voluntário conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em desfavor da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Concessão de Pensão por Morte com Pedido de Tutela Provisória de Urgência
promovida por
Adalbertina Adolfo Chaves
, julgou procedente o pedido inicial
“para o fim de determinar que o réu implante, no prazo de 30 (trinta) dias, a pensão por morte em favor da autora, limitada ao percentual de 20% (vinte por cento) sobre a remuneração líquida do servidor falecido Waldomiro da Silva Vilela, correspondente àquele determinado judicialmente a título de alimentos”
.

Nas suas razões recursais, sustenta, em linhas gerais, que o artigo 245, I, da Lei Complementar 04/90 possui rol taxativo e que a apelada não preenche quaisquer das condições,
“sendo certo que não era cônjuge do falecido, ou pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada”.

Requer o provimento do recurso a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Tempestividade certificada no Id. 9227771.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, com condenação do recorrente em ônus sucumbencial (Id. 9227774).

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pela ausência de interesse público a ensejar intervenção ministerial (Id. 18667460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do reexame necessário.
De início, não obstante a sentença tenha consignado o reexame necessário, não deve ser conhecido, pois, de uma simples verificação dos autos e cálculo aritmético, é possível constatar que o proveito econômico obtido na demanda não atinge o limite estabelecido no artigo 496, § 3o, do Código de Processo Civil. Vejamos:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

(...)

II -
500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados
, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

No caso, a sentença fixou a pensão em 20% sobre o salário percebido pelo
de cujus
à época do óbito, como também ao pagamento do benefício desde a data do óbito (3 de maio de 2017), até a data da implantação da sua implantação (que deveria se dar em 30 dias após a sentença, proferida em 11 de maio de 2019), acrescidos de juros e correção monetária.

Conjugado a isso, os documentos de Id. 9227720 e 9227718 dão conta que o percentual de 20% da remuneração do servidor correspondia ao valor de R$ 2.153,46 (dois mil e cento e cinquenta e três reais e quarenta e seis centavos).

No mais, o valor atribuído à causa (R$ 72.000,00) também está dentro do limite previsto no dispositivo transcrito, o que corrobora com o fato de, ainda que a sentença seja ilíquida, o seu proveito econômico não atingirá o teto.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.

3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3o, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4o do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3o).

6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional – ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais – quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais).

9. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ, RECURSO ESPECIAL N. 1.735.097 - RS (2018/0084148-0), Primeira Turma, Relator: MINISTRO GURGEL DE FARIA, DJe: 11/10/2019)

Na mesma intelecção, esta Corte de Justiça já se pronunciou sobre a dispensa da remessa necessária:

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – REJEITADA - SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART.496, §3o, I, DO CPC - AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO EM AUXÍLIO ACIDENTE – DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – TERMO INICIAL - TEMA 862 DO STJ- OBSERVÂNCIA À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - REMESSA NÃO CONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se trata de prescrição do fundo de direito, já que pode o segurado pleitear o auxílio-doença a qualquer tempo, de maneira que o lapso prescricional alcança somente as parcelas vencidas relativas ao quinquênio que precedeu à propositura da demanda. 2. Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária. 3 - O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ 4 – A nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos. 5 - As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos. 6 - Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos. (TJMT, N.U 1006235-42.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relatora: DESA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)

Logo, inaplicável o reexame do feito de ofício.

Do recurso voluntário.
Presentes os pressupostos de admissibilidade do presente recurso de apelação cível, eis que tempestivo, cabível e dispensado de preparo, por estar sob o pálio da isenção legal, conheço do apelo.

Colham-se trechos da sentença combatida:

“A autora visa o reconhecimento do direito à pensão por morte de servidor aposentado, na condição de ex-companheira com percepção de pensão alimentícia.

Extrai-se dos autos que a autora conviveu em união estável com o servidor WALDOMIRO DA SILVA VILELA e que a união foi dissolvida, passando a requerente a receber pensão alimentícia, estipulada em 35,96% do seu ganho líquido do servidor, que na época correspondia a R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais), conforme se depreende do termo de acordo homologado pelo juízo da Primeira Vara de Família e Sucessões de Rondonópolis em 2005, extraído dos autos da ação de alimentos no 638/2004 (Id. 12648762,12648759 e 12648766).

Verifica-se, ainda, que o valor da pensão alimentícia foi reduzido para 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos do servidor, conforme decisão judicial proferida no processo no 10547-93.2012.811.0003, que tramitou no juízo da Segunda Fara de Família e Sucessões de Rondonópolis (id. 12648770), que posteriormente foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso em sede de recurso de apelação (id. 12648778).

No caso, o requerimento formulado administrativamente foi indeferido, sob o argumento de que a autora não se enquadra em nenhuma das situações prevista no art. 245, da Lei Complementar no 04/1990 (Id. 12648777).

(...)

Como se sabe, a Constituição Federal não estabeleceu qualquer subordinação da união estável em relação ao casamento, pelo contrário, assegurou a igualdade entre as entidades familiares, em observância aos princípios da igualdade e da liberdade, os quais são baseados no princípio da dignidade humana, na medida em que o §3° do artigo 226 da CF/88 não impõe qualquer requisito que demonstre a diferenciação quanto à validade ou à eficácia da união estável e do casamento. Por tais razões, é reconhecida a equiparação da união estável ao casamento.
In verbis
:

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

(...)

§ 3o - Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.

(...)

Assim, a alínea “b” do inciso I, do artigo 245, deve ser interpretada à luz da orientação constitucional, de sorte que, nesses termos, também a ex-convivente, auxiliada pelo companheiro através do pagamento de alimentos, igualmente fará jus a pensão por morte.

Na hipótese, a pensão alimentícia foi fixada por decisão judicial e era paga, inclusive, até o óbito do servidor, como se observa do extrato juntado (Id. 12648775), o que comprova a dependência econômica da autora com o
de cujus
.

Dessa forma, diante da evidência de dependência econômica e financeira da requerente em relação ao falecido servidor, revela-se imperioso o pagamento da pensão por morte”.

Dos documentos acostados na inicial, verifica-se que a autora, ora apelada, conviveu em união estável por aproximadamente 10 (dez) anos com o servidor público estadual, Waldomiro da Silva Vilela, que veio a falecer em 03/05/2007.

Após a dissolução da união estável, em 09/09/2004, houve o ajuizamento de ação de alimentos em desfavor do
de cujus
, no bojo da qual sobreveio a condenação em pensão alimentícia que perdurou até o mês o anterior ao óbito.

Pois bem. O
inciso I, artigo 245, da Lei Complementar 04/90 estabelece os beneficiários da pensão vitalícia, quais sejam:

Art. 245 São beneficiários das pensões:

I - vitalícia:

a) cônjuge;

b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão;

c) o companheiro ou companheira designado(a) que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento;

d) a mãe e o pai que comprovem a dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento.

Em que pese não constar como beneficiária a ex-companheira com percepção de pensão, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, firmou a
inconstitucionalidade
da distinção entre casamento e união estável, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no artigo 1.829 do Código Civil. É o tema 498:

Direito constitucional e civil. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Aplicação do artigo 1.790 do Código Civil à sucessão em união estável homoafetiva.
Inconstitucionalidade da distinção de regime sucessório entre cônjuges e companheiros.
1. A Constituição brasileira contempla diferentes formas de família legítima, além da que resulta do casamento. Nesse rol incluem-se as famílias formadas mediante união estável, hetero ou homoafetivas. O STF já reconheceu a “inexistência de hierarquia ou diferença de qualidade jurídica entre as duas formas de constituição de um novo e autonomizado núcleo doméstico”, aplicando-se a união estável entre pessoas do mesmo sexo as mesmas regras e mesas consequências da união estável heteroafetiva (ADI 4277 e ADPF 132, Rel. Min. Ayres Britto, j. 05.05.2011) 2. Não é legítimo desequiparar, para fins sucessórios, os cônjuges e os companheiros, isto é, a família formada pelo casamento e a formada por união estável. Tal hierarquização entre entidades familiares é incompatível com a Constituição de 1988. Assim sendo, o art. 1790 do Código Civil, ao revogar as Leis no 8.971/1994 e no 9.278/1996 e discriminar a companheira (ou o companheiro), dando-lhe direitos sucessórios bem inferiores aos conferidos à esposa (ou ao marido), entra em contraste com os princípios da igualdade, da dignidade humana, da proporcionalidade como vedação à proteção deficiente e da vedação do retrocesso. 3. Com a finalidade de preservar a segurança jurídica, o entendimento ora firmado é aplicável apenas aos inventários judiciais em que não tenha havido trânsito em julgado da sentença de partilha e às partilhas extrajudiciais em que ainda não haja escritura pública. 4. Provimento do recurso extraordinário.
Afirmação, em repercussão geral, da seguinte tese: “No sistema constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no art. 1.829 do CC/2002”.
(RE 646721 Repercussão Geral – Mérito (Tema 498) Órgão julgador: Tribunal Pleno Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO Redator(a) do acórdão: Min. ROBERTO BARROSO Julgamento: 10/05/2017 Publicação: 11/09/2017)

O entendimento coaduna com o artigo 226, § 3o, da Constituição Federal:

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

(...)

§ 3o - Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.

(...)

Dessa forma, ante a equiparação da união estável ao casamento para fins sucessórios, e à luz da Constituição Federal, bem como considerando que, no caso concreto, a recorrida recebia pensão alimentícia até o mês anterior ao óbito, tem-se que a situação se enquadra no artigo 45, I,
b
, da LC 04/90.

De forma semelhante, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PERCEPÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. A EX-COMPANHEIRA POSSUI OS MESMOS DIREITOS DO EX-CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO ENTRE EX-ESPOSA E EX-COMPANHEIRA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA REALIDADE DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Em suas razões recursais a UNIÃO defende a impossibilidade de concessão de pensão à então autora, ao argumento de que havia impedimento legal para que a pensionista fosse reconhecida como companheira, uma vez que o Militar faleceu no estado civil casado, sem comprovação de separação de fato. Assevera, ainda, que o acervo probatório não seria suficiente para o reconhecimento da união estável entre a autora e o Militar falecido.

2. Ocorre que não cuidam os autos de ação em que se busca o reconhecimento de união estável com o fim de rateio de pensão por morte entre a companheira e a esposa do instituidor. A pensionista pleiteia a pensão por morte com fundamento na sua condição de ex-companheira do Militar, do qual recebia pensão alimentícia desde o ano de 1972, determinada em decisão proferida pela Justiça Estadual.

3. Como expressamente consignado na sentença, restou comprovado que a autora manteve a condição de companheira do falecido até 1972, ano em que a autora ajuizou ação de alimentos, tendo o próprio militar falecido, Xenocrates Francisco do Azevedo, acordado o pagamento de 50% de sua remuneração líquida, a título de pensão e alimentos para o sustento da autora e de seus filhos menores, pensão que foi paga até a data do falecimento do Militar (fls. 383).

4. A discussão dos autos, em verdade, cinge-se em estabelecer se a ex-companheira, que recebe alimentos, teria o direito à pensão por morte de Militar, ainda que a expressa previsão legal só assegure tal garantia à ex-esposa que percebe alimentos.

5. Nesse cenário, o que se verifica é que a parte agravante apresentou fundamentos completamente dissociados do que foi decidido na decisão agravada, assim como da realidade dos autos, atraindo a incidência das Súmulas 283 e 284/STF.

6. Esta Corte, em consonância com o texto constitucional, reconheceu a união estável como entidade familiar, não podendo haver discriminação dos companheiros em relação aos cônjuges. Assim, o direito reconhecido à ex-esposa é também devido à ex-companheira, que, após a separação, percebia mensalmente pensão alimentícia do falecido.

7. Agravo Interno da UNIÃO a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 784.539/ES, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 7/10/2019, DJe de 14/10/2019.) (g.n.)

Assim, escorreita a conclusão dada pelo juízo
a quo
, que se harmoniza com a jurisprudência, motivo por que insubsistente a tese recursal.

Em face do exposto, NÃO conheço da remessa necessária (i) e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso (ii), mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários de sucumbência em 2% (dois por cento) em razão do revés recursal, nos termos do art. 85, §11, CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022